Tribunal: TJDFT
Processo: 0749960-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0749960-14.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em observância à regra procedimental contida nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil e com fundamento no artigo 932, inciso do referido Diploma Processual e no artigo 87, inciso I, do RITJDFT, converto o julgamento em diligência para facultar às partes oportunidade para manifestação sobre eventual ilegitimidade ativa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a começar pelo autor. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo, independentemente de manifestação das partes, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA-DF, 9 de março de 2022 13:36:26. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora